Tribunal: TJMT
Processo: 0504128-75.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504128-75.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, 1/3 de férias]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (JUIZO RECORRENTE), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL – DIREITO TRIBUTÁRIO — NÃO CONTRIBUINTE — ICMS — SÚMULA 432 STJ — AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS —SENTENÇA RATIFICADA.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que, tratando-se de operação interestadual de mercadorias para empresa que atua no ramo de construção civil, especificamente, quando se tratar de aquisição interestadual de produtos ou materiais para aplicação na atividade fim, não incide ICMS, segundo matéria já sumulada por aquela Corte: as empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais. (Súmula 432/STJ)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado pela
PLAENGE Empreendimentos LTDA
, contra ato coator do
Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso - SEFAZ/MT
, confirmando a medida liminar, concedeu a ordem para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de condicionar a liberação das mercadorias do impetrante, objeto do TAD nº. 1123019-0, ao pagamento prévio de tributos, colocando-as à disposição da impetrante.

A parte impetrante alega que foram apreendidos materiais de sua propriedade que seriam aplicados nas obras de construção civil, portanto, não sofrem incidência de ICMS.

Assevera que lavrado o termo de apreensão e depósito a impetrada recusou-se a entregar a impetrante os materiais apreendidos, configurando confisco de bens, ato contrário ao ordenamento jurídico, ferindo seu direito líquido e certo.

O Impetrado se manifestou, pleiteando a denegação da ordem. (Id. 1523073).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela ratificação da sentença sob reexame. (Id. m. 2518667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de
Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado pela PLAENGE Empreendimentos LTDA, contra ato coator do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso - SEFAZ/MT, confirmando a medida liminar, concedeu a ordem para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de condicionar a liberação das mercadorias do impetrante, objeto do TAD nº. 1123019-0, ao pagamento prévio de tributos, colocando-as à disposição da impetrante.

Da análise dos autos, ressai que a empresa impetrante atua no ramo da construção civil, contudo o fisco estadual lavrou Termo de Apreensão e Depósito, referente à incidência de ICMS.

Entretanto, a lavratura do auto não deve prosperar.

Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que, tratando-se de operação interestadual de mercadorias para empresa que atua no ramo de construção civil, especificamente, quando se tratar de aquisição interestadual de produtos ou materiais para aplicação na atividade fim, não incide ICMS, segundo matéria já sumulada por aquela Corte: as empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais. (Súmula 432/STJ).

No mesmo sentido esse Sodalício já se posicionou:

“CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVELAÇÃO A CORES, REPORTAGEM FOTOGRÁFICO, SOM E VÍDEO – AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO COMO INSUMOS - NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS – SENTENÇA RATIFICADA. 1 –
Havendo a demonstração de que a impetrante, tem como atividade a prestação de serviços de revelação a cores, reportagem fotográfica, som e vídeo, não é contribuinte do ICMS, pois, neste caso, fica sujeita única e exclusivamente à incidência do ISS. Do mesmo modo, o egrégio Superior Tribunal de Justiça proclamou que as empresas que adquirem materiais a serem empregados como insumos nas obras que executam não podem ser compelidas ao recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS
(RESP 1135489/AL, RELATOR MINISTRO LUIZ FUX, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

“
As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais.” (Súmula 432 do STJ). 3 – Mostra-se ilegítima a cobrança do ICMS em operações interestaduais para aquisição de bem (insumos) necessário ao desempenho da atividade-fim.
(N.U 0029153-84.2014.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019). (Grifei)

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR- APREENSÃO DE MERCADORIA - LIBERAÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA - EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA RATIFICADA. 1 -
A apreensão de mercadorias pode ser admitida somente para o fim de autuação da infração. Assim, uma vez autuada a empresa, os motivos que justificam a retenção das mercadorias já não subsistem. 2 – As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais. Súmula 432 do Superior Tribunal de Justiça. 3 - Conforme Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, não se admite apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.
” (ReeNec, 19252/2013, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Data do

Julgamento 30/07/2013, Data da publicação no DJE

15/08/2013).”

Neste espeque é escorreita a sentença que determina a liberação das mercadorias, em especial porque o caso em análise diverge do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Processo n. 1012269-81.2017.8.11.0000, de relatoria do eminente Desembargador José Zuquim Nogueira, tendo em vista que se trata de não incidência.

Isso posto,
RATIFICO
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020